Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PARTICIPAÇÃO INDIRETA NA EXECUÇÃO DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUPERADA. INVESTIGAÇÕES CONCLUÍDAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal não mais se justifica, uma vez que o paciente encontra-se enclausurado por tempo suficiente para a conclusão das investigações. Além disso, o paciente não responde a nenhum inquérito ou processo criminal no domicílio da culpa.
2. In casu, em que pese a gravidade da conduta imputada ao paciente, ele é réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, tem trabalho fixo, é casado e possui filho menor (bebê de 04 meses), não havendo nos autos elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e a tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal.
3. Ademais, embora hajam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, ao que parece o homicídio foi um fato isolado, tendo por razões a subtração pela vítima de drogas pertencentes ao paciente, em um suposto acerto de contas, o que afasta o risco de perturbação da ordem pública.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, liminar confirmada, ORDEM CONCEDIDA.